Tribunal: TJMT
Processo: 1067730-59.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-03
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1067730-59.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCELLE COSTA MELLO - CPF: 005.456.651-75 (RECORRENTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), KARYME PARADA PEDROSA - CPF: 047.589.731-56 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (RECORRIDO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1067730-59.2022.8.11.0001

Origem:
1º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
Lucelle Costa Mello

Parte Recorrida:
Vivo S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
03/07/2023 a 07/07/2023

Ordem na pauta: 112

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – SERVIÇOS DE TELEFONIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA - GOLPE DA PORTABILIDADE DE LINHA DE TELEFONIA MÓVEL – MODIFICAÇÃO NÃO SOLICITADA PELA CONSUMIDORA - FALHA DE SEGURANÇA POR PARTE DA DEMANDADA DEMONSTRADA –

NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O SERVIÇO PRESTADO E O PREJUÍZO EXPERIMENTADO PELA AUTORA – FORTUITO INTERNO - DANOS MATERIAIS EVIDENCIADOS - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença proferida em ação indenizatória que julgou improcedente o pedido inicial, ao argumento de que não restou demonstrada conduta ilícita da empresa ré apta a permitir o acesso de dados da autora por meio de seu celular.

A demandante pretende a reforma de sentença, a fim de que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$
13,00 (treze reais) correspondente ao valor pago por novo chip de telefonia móvel, bem como pagamento de indenização por danos morais, em razão da falha de segurança interna da empresa de telefonia demandada, que permitiu a realização de portabilidade de seu número a terceiro desconhecido.

Em contrarrazões, a empresa recorrida argui preliminar de ilegitimidade passiva, já que a responsabilidade pelos fatos narrados não pode ser lhe imputada. No mérito, pede a manutenção da sentença.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré,
postergo
a análise quanto à responsabilidade para apreciação
junto ao mérito da causa, diante do cotejo de todos os elementos processuais do caso concreto, uma vez que a referida preliminar com ele se confunde.

Dito isso, a recorrente afirma que em 08/11/2022 recebeu em seu e-mail cópia de contrato em seu nome, porém não assinado por ela, enviado pela empresa demandada.

Após isso, informa que perdeu acesso a sua linha de telefonia móvel de n. 65 99915-4556, mantida perante a ré.

Sustenta que na sequência o aplicativo
WhatsApp
vinculado à aludida linha telefônica fora desconectado, tendo a empresa mantenedora do mesmo solicitado a indicação de código de verificação encaminhado.

Em razão dessa prática, suspeitou ter sido vítima de fraude, o que foi confirmado pelo envio de mensagem de sua conta no mencionado aplicativo para o seu esposo, a qual alega não ter efetuado.

Além disso, noticia que também perdeu acesso a sua conta na rede social instagram, bem como houve o pedido de empréstimo de dinheiro e/ou pagamentos pelos falsários aos seus contatos.

De sua vez, a empresa demandada sustenta que o referido “golpe” fora realizado por terceiro, supostamente após fornecimento de código pela consumidora, o que teria ocasionado a referida portabilidade, de modo que não há falar em sua responsabilidade pelo imbróglio.

Ocorre que, da análise dos autos, não há provas mínimas de que, realmente, a portabilidade perpetrada tenha ocorrido após o fornecimento de qualquer informação pela recorrente.

O que se vê, em verdade, é que terceiro, após violar o sistema de segurança da ré/recorrida, solicitou a portabilidade do número de telefone da recorrente, conforme se vê do contrato de prestação de serviços trazido pela autora no id. 164998810.

Sobre o aludido documento, a empresa recorrente não apresentou impugnação específica, tendo se limitado a dizer que o golpe fora praticado por terceiro, o que afastaria a sua responsabilidade.

Observa-se, portanto, que
o fraudador se valeu das informações pessoais da autora para realizar a contratação/alteração do serviço junto à empresa recorrida, que não se certificou acerca da veracidade do pedido, deixando de tomar as
cautelas necessárias que se espera de empresa do porte da ré no momento da finalização do ajuste.

Importante registrar também que se aplica a este caso a teoria do risco do empreendimento, uma vez que a demandada, exercendo atividades que visam lucro, deve suportar os eventuais prejuízos decorrentes do fornecimento de seus serviços, independentemente de culpa, nos termos do que preconiza o art. 14 do CDC.

No mais, apesar das alegações de que a recorrida não possui responsabilidade sobre o fato discutido nestes autos e, consequentemente, é parte ilegítima para figurar no polo passivo desta demanda, a fraude ocorrida é considerada como fortuito interno, uma vez que cabe à empresa ré garantir a regularidade das transações realizadas no âmbito de suas atividades, de modo a evitar que os consumidores de seus serviços sejam vítimas de golpes.

Desse modo, fica configurado o ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e a falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, de forma que é cabível a restituição do montante
de
R$ 13,00 (treze reais)
referente à aquisição de novo chip pela demandante, devidamente comprovado pela nota fiscal de id. 164998806.

Já em relação aos danos morais,

evidente falha na prestação de serviço que configura violação aos direitos da personalidade previstos nos incisos V e X do art. 5º da CF/88, emergindo o dever de reparação por danos morais
.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da empresa recorrida, sabe-se que o valor da indenização por danos morais deve ser proporcional, justo e razoável, se mostrando compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano e as condições sociais do ofendido.

Da análise dos elementos existentes nos autos, entendo que
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra adequada ao presente caso, conforme valores usualmente fixados por este Relator para hipóteses semelhantes (
N.U. 1006199-67.2021.8.11.0013,
julg. em
29/09/2022; N.U. 1034349-50.2021.811.0001, julg. em 23/08/2022).

Pelo exposto, conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da parte autora para reformar a sentença impugnada, com fundamento no art. 487, I, do CPC e condenar a ré:

1-
1)
Ao pagamento de R$ 13,00 (treze reais), a título de danos materiais, corrigidos desde o efetivo desembolso, e juros de mora desde a citação;

2-
2)
Ao pagamento da quantia de R$
5.000,00 (cinco mil reais) pelos danos morais suportados pela autora, cuja atualização deve ocorrer a partir desta data e juros de mora a partir da citação.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2023